Tribunal: STF
Processo: AI 551224
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GDATA). LEI N. 10.404/2002. OFENSA INDIRETA
À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO COM
FUNDAMENTO NA ALÍNEA "B" DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU DE
LEI FEDERAL. INVIABILIDADE.
1.      Controvérsia decidida à luz de norma
 infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
2.      Acórdão recorrido que não declarou a
inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Inviabilidade da
 admissão do recurso extraordinário interposto com fundamento na
alínea "b" do art. 102, III, da Constituição.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.